Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DEIVID ALVES DOS REIS, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais, pela qual determinou a expedição de mandado de prisão contra o ora paciente, em razão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida em seu desfavor. Nas razões apresentadas na petição inicial, a d. Defesa esclarece que o paciente foi condenado definitivamente por meio de sentença lavrada nos autos da ação penal no 0022177-42.2012.8.07.0009, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (tentado e consumado). Informa que ajuizou revisão criminal no dia 22 de janeiro passado, “onde questiona eventuais nulidades”, razão pela qual considera que a prisão neste momento acarreta-lhe evidente constrangimento ilegal, além do que “impede de forma cabal que o mesmo preste todos os cuidados necessários a sua filha menor e sua esposa, sendo o único responsável para realizar as atividades do cotidiano e de manutenção do núcleo familiar”, especialmente porque a primeira “apresentou grave problema de saúde ocular, no ano de 2021, ficando cega do olho esquerdo”. Requer, nesse rumo, a concessão do benefício da prisão domiciliar, até o julgamento da revisão criminal, com a consequente confirmação da referida decisão à oportunidade do julgamento de mérito. Em exame ao pleito liminar, após detida análise, entendi por bem de indeferir o pedido (ID 32762910). O d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais prontamente prestou as informações que entendeu pertinentes (ID 32880887). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pelo “não conhecimento da garantia constitucional impetrada” (ID 33214261). Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante as razões constantes do douto parecer apresentado pela ilustrada Procuradoria de Justiça, a presente impetração não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Como se observa, o paciente foi condenado a cumprir uma pena de 20 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de 3 homicídios qualificados (1 consumado e 2 tentados). O trânsito em julgado da r. sentença condenatória para a d. Defesa ocorreu em 28/09/2021, e a expedição da carta de guia definitiva em 04/10/2021 (ID 32671469, pgs. 4/7). A expedição do mandado de prisão deu-se em 14/10/2021. A prisão, por sua vez, foi efetivada em 23/11/2021 (ID 32671469, pgs. 124 e 149). Em face dos fatos e informações acima retratados, a conclusão a que se chega é a de que a prisão do paciente, já efetuada, decorreu do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trata-se, portanto, de mero efeito da condenação, sendo irrelevante, nesse aspecto, a alegação de que o paciente respondeu ao processo em liberdade. A pretensão quanto à prisão domiciliar, por sua vez, não é passível de análise na presente e estreita via. Conforme fundamentado na decisão pela qual indeferi o pedido de liminar, compete ao d. Juízo da VEP a análise a respeito de pretensão desta natureza, sob pena de supressão de instância. É importante que fique aqui consignado, ainda, que segundo as informações prestadas pelo d. Juiz da VEP, “desde o início da execução penal, a Defesa e o Ministério Público nada requereram, de forma que não há incidentes pendestes de exame”. Além disso, esclareceu aquele d. Juízo que “foi determinada a realização do exame criminológico inicial”, assim como “a identificação do perfil genético” (ID 32880887). No mesmo sentido oficiou a ilustrada Procuradoria de Justiça, segundo a qual “a ausência de manifestação do Juízo a quo acerca da possibilidade de o reeducando cumprir sua pena em recolhimento domiciliar inviabiliza a análise per saltum da questão pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indesejável supressão de instância” (ID 33214261). A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. I - Verificado que o recurso cabível para a impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal é o Agravo em Execução, inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ainda mais quando o recurso cabível já foi interposto. II - Ausente manifestação quanto à pretensa concessão de recolhimento domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância. III - Ordem não admitida. (Acórdão 1323014, 07532304620208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais "processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)", de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de conversão do cumprimento da pena do regime semiaberto para o domiciliar, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1395512, 07421635020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. (...) Não há como conhecer de pedido de prisão domiciliar para cuidar de filho menor, embasado no artigo 318 do Código de Processo Penal, se o requerimento é feito diretamente no Tribunal, sem prévia provocação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1340557, 07124555220218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Sendo assim, não se mostra viável, por meio do presente habeas corpus, a análise do referido pleito, sob pena de se cometer indesejável supressão de instância. Reitere-se que é o d. Juízo da Execução que detém as condições de analisar a necessidade e a viabilidade de eventual prisão domiciliar. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se e intimem-se.